Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701880-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUOMO COZINHAS E ARMARIOS LTDA - ME, LAURA MARIA LOPES DE OLIVEIRA SALVADOR, LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, VALENTIN SALVADOR NETO, LARISSA OLIVEIRA SALVADOR, CLAYTON EVANGELISTA SALVADOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DUOMO COZINHAS E ARMARIOS LTDA - ME e OUTROS (executados) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712535-18.2018.8.07.0001, ajuizado por BANCO DO BRASIL S/A (exequente/agravado), rejeitou a impugnação apresentada, tornando definitiva a penhora. Eis o teor do decisum questionado (id. 32109277): “ (...) Trata-se de impugnação à penhora do imóvel indicado no ID n. 105028446, matrícula n. 38135, dado em garantia na Cédula de Crédito Bancário de ID n. 103809931, página 8., em que a parte executada alega: I) Ausência de título original, o que se mostra imprescindível para processamento da execução. Ausente este, torna-se patente a ilegitimidade das partes, requerendo a extinção do cumprimento de sentença; II) Na ausência do título original, verifica-se a ilegitimidade ativa da instituição, com a extinção do feito; III) A não apresentação do título original leva à ausência dos pressupostos para constituição válida e regular do processo, havendo nulidade da execução; IV) Afirma já existir avaliação do bem em questão, anexando o laudo aos autos. O exequente, por sua vez, apresentou resposta em ID 109214786, requerendo seja rejeitada a impugnação. Decido. Inicialmente, friso que se trata de impugnação à penhora, que segue o rito do art. 525, §11 do CPC, cujo defesa é restrita as matérias elencadas a este parágrafo do referido artigo, ou seja, questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes. Não vislumbro das razões da impugnação nenhuma das matérias cabíveis como defesa apta a propiciar a desconstituição da penhora, já que o executado, na verdade, vale-se da presente manifestação para apresentar verdadeira impugnação ao cumprimento de sentença, cujo rol de matérias encontra-se previsto no parágrafo primeiro do citado artigo. De toda sorte, todas as alegações da executada que levariam à extinção do feito perpassam pela ausência de demonstração do título original. Entretanto, tal questão já foi objeto de análise na própria sentença na fase de conhecimento (ID 16856481) que afastou qualquer vício da Cédula de Crédito Bancário apresentada aos autos, estando a matéria abrangida pela coisa julgada. Ora, discordando das conclusões adotadas por este Juízo deveria ter interposto o recurso cabível a tempo e a modo, o que, aliás, foi realizado, tendo o acórdão confirmado integralmente a sentença. Depreende-se, assim, que todas as alegações do executado já foram apreciadas por este juízo e, fundamentadamente rejeitadas, estando, pois, alcançadas pela preclusão, que nada mais é do que uma forma de preservar a segurança jurídica dos atos processuais. Inclusive, há regras processuais expressas no CPC/2015 quanto ao assunto, conforme arts. 507 e 508. In verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Por outro lado, quanto ao laudo de avaliação trazido junto à impugnação, não há como aceita-lo, devendo ser realizada nova avaliação do imóvel, tendo em vista que já se passaram cerca de dois anos do laudo apresentado. Pelo exposto, REJEITO a impugnação à penhora, tornando-a definitiva. Aguarde-se a avaliação do imóvel. (...)” grifo no original Em suas razões recursais (id. 32109276), a parte agravante argumenta, em síntese, que a juntada da Cédula Bancária revela que a ação originária e o respectivo Cumprimento de Sentença, seja para o devedor principal seja para os avalistas, prescinde da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou, nesse sentido a via original do título, comprovaria que não houve a circulação da cédula indispensável a lide e sua continuidade visto haver garantia de terceiro no título. Assevera que a Cédula Bancária juntada não tem força executiva, nem certeza de circulação, devendo ser reconhecida e afastada a responsabilidade dos avalistas, porque não se trata de garantia, mas, sim, de cédula “sacada como promessa de pagamento” fato capaz, segundo o recorrente, de descaracterizar sua natureza cambial e retirar-lhe a autonomia, além de sugerir dúvida sobre a legitimidade passiva dos agravantes e da legitimidade do credor. Acrescenta que a cópia do título, sem comprovação da sua não circulação, causa desvinculação do negócio de origem, o que ínfima sua impugnação no artigo 525 do CPC. Defende ser necessária a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, do CPC, pois, tratando-se de ação monitória, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o título original deve ser juntado aos autos, para a válida e regular tramitação do feito, não sendo possível a prestação jurisdicional quando depender de documento original e este não for apresentado. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão de origem e, no mérito, o provimento do recurso para reformá-la em sua integralidade (p. 14-16). Preparo realizado (id. 32109278 e id. 32109279). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. Neste cenário, a manutenção do comando monocrático, sem o enfrentamento das questões impugnadas, tem o condão de gerar prejuízo as partes, face a continuidade dos atos expropriatórios, uma vez que se tornou definitiva a penhora, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a liminar vindicada para suspender os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora